Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial a decisão de ID 167867508 (do processo na origem), na qual reconsiderou a decisão agravada para deferir o pedido do agravante, e revogar a decisão de ID 165703398 (do processo na origem). O fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante DISTRITO FEDERAL para que, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.